Tribunal: TJDFT
Processo: 0753987-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753987-64.2025.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília em face do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, em Ação de Inadimplemento Contratual c/c Ressarcimento, atualmente em fase de cumprimento de sentença, n. 0758923-55.2023.8.07.0016, ajuizada por DIOGO DEMARCHI SILVA em desfavor de CWJ TRANSPORTES LTDA. A ação judicial foi instruída e julgada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, tendo sido proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de transporte, e condenar a empresa requerida à restituição de R$ 2.610 (dois mil, seiscentos e dez reais) a título de danos materiais, e R$ 2.000,0 (dois mil reais) a título de danos morais (ID. 184659732, origem). Durante a fase de cumprimento de sentença, e diante da dificuldade de localizar bens para a satisfação do débito, o credor postulou, nos termos da petição de ID. 256286135 (origem), a remessa dos autos a um Juízo Cível, para que fosse dada regular continuidade à execução, permitindo-lhe expandir a adoção de meios executórios para outras unidades da federação, tendo em vista a impossibilidade de fazê-lo a partir das limitações impostas ao Juizado – a pretensão material que ensejara o pedido fora de penhora de veículos em São Paulo. O pedido fora acolhido, e o cumprimento de sentença redistribuído para uma das Varas Cíveis desta Circunscrição Judiciária Especial de Brasília. O Juízo Suscitante, da 18a Vara Cível de Brasília, fundamenta que é opcional a escolha de ajuizamento de uma ação de conhecimento perante o Juizado Especial Cível: embora o procedimento seja mais simples, a parte deve aceitar as restrições relacionadas ao valor da causa, impossibilidade de citação por edital e a constrição de bens em outra unidade da federação. Pondera que a competência para a fase de cumprimento de sentença é de natureza funcional, e, portanto, absoluta, nos termos do artigo 516, II do CPC. Acrescenta que a tramitação do cumprimento de sentença no Juízo comum exige a atuação de advogado, pagamento de custas e procedimentos mais formais, e que o recebimento da competência violaria a sistemática do CPC, devendo o autor observar as limitações da jurisdição por ele escolhida. Sob tais aspectos, conclui que receber a competência em questão ensejaria nulidade absoluta, de forma que postula pelo acolhimento do Conflito Negativo de Competência e requer, ao final, que seja declarada a competência do 4o Juizado Especial Cível de Brasília para o processamento do cumprimento de sentença, e realização dos demais atos viáveis para o alcance da satisfação do direito do exequente. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 13:39:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora